Tribunal: STF
Processo: HC 91431
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Citação por edital. Interrogatório realizado 14 
   dias após a publicação. Nulidade absoluta. Violação ao art. 361 
   do CPP. Ordem concedida. Prescrição reconhecida de ofício. É nulo,
   a partir da citação editalícia, o processo em que não se observa
   o prazo de 15 dias entre a publicação do edital de citação e a 
   data do interrogatório.